Tribunal: TJMT
Processo: 1039792-08.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039792-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEZAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 808.578.251-00 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ASSISTENTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO ESTÉTICO – DEVER DE INDNEIZAR – DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO CABÍVEL – VALOR QUE DEVE ATENDER AO CARÁTER RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO, ALÉM DE GUARDAR SINTONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 2. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029792-08.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

CÉZAR DOS SANTOS SILVA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
”

(Proc. nº 1039792-08.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., que, por sua vez, denunciou a lide à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou o pedido principal parcialmente procedente, para “
condenar a requerida Rota do Oeste ao pagamento da quantia de RS 5.000,00 a título de indenização por danos morais,
(e)
ao pagamento da quantia de R$ 308,30 referente aos danos materiais comprovados pelo autor
”, r
ejeitando apenas a pretensão indenizatória por danos estéticos, por considerar que, “
apesar dos ferimentos sofridos na ocasião, não há prova nestes autos de debilidade permanente de membro ou incapacidade permanente do autor para o trabalho
”, e
deu procedência à denunciação a lide, para “
condenar a seguradora Tokio Marine a arcar, solidariamente, a condenação imposta nesta sentença, respeitando-se, porém, quanto a ela, os limites da apólice
” (cf. Id. nº 64157978).

O apelante sustenta que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais não é suficiente para compensar todo o abalo moral sofrido em decorrência do acidente automobilístico; argumenta que “
não é preciso muito esforço para reconhecer a situação de profundo sofrimento experimentado
(...)
em razão das sequelas físicas e emocionais experimentadas em razão e a partir do evento
”, ressaltando que “
recentemente
(...)
foi desligado da empresa em que trabalhava há anos como vigilante,
(...)
, pois em razão das sequelas deixadas pelo acidente causado pela apelada não pôde desempenha normalmente a sua função em face da natureza do trabalho, tendo que fazer uso de ambas as mãos para manusear arma de fogo, necessitando que os referidos membros estivessem em perfeitas condições para executar o seu trabalho
”.

Diz que, “
no que concerne a indenização por danos estéticos, por certo que o juiz de piso equivocou-se ao fundamentar que não há prova quanto à debilidade permanente de membro ou incapacidade permanente
”, já que “
o laudo médico pericial (Id. 16542842) é claro em atestar a sua incapacidade permanente, restando comprovado
(...)
a existência de dano estético, que deve ser reparado, porquanto
(...)
ficou com sequelas que resultaram em lesões permanentes e diversas cicatrizes
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja “
majorada a indenização por danos morais, bem como condenar a apelada ao pagamento dos danos estéticos
” (cf. Id. nº 64157986).

A litisdenunciada TOKIO MARINE apresentou contrarrazões junto ao Id. nº
64157990, enquanto a
apelada CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE ofertou contrarrazões de Id. nº
64257966
, ambas pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal cinge à discussão quanto à viabilidade de se condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos estéticos ao autor/apelante em decorrência da lesão incapacitante permanente sofrida por este em sua mão esquerda por ocasião do acidente automobilístico causado por culpa do preposto daquela, e, ainda, sobre a revisão da suficiente e adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão do mesmo evento lesivo e de seus naturais desdobramentos daninhos na vida do autor/apelante.

Destaco, a propósito, à melhor compreensão da controvérsia, excertos da sentença que dão um bom panorama fático da situação discutida na lide,
in verbis
:

“Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO,
ajuizada por
CEZAR DOS SANTOS SILVA,
em desfavor de
ROTA DO OESTE
em litisconsórcio com a litisdenunciada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, todos qualificados nos autos.

O autor aduz que no dia 03/01/2018, por volta das 12:57h, trafegava na BR-364, Km 267, Jaciara-MT, o veículo VW/Novo Gol 1.0, placa NPQ-6207, ano/fabricação 2017, ocupado por ele e mais dois colegas de trabalho da empresa Protege Segurança, proprietária do veículo; que, em sentido contrário, trafegava o veículo Toyata/Hilux, placa QBF8463, ano/fabricação 2016, de propriedade da empresa requerida, conduzida por seu empregado, este que, ao fazer uma ultrapassagem em local proibido, veio ocasionar a colisão frontal entre o veículo Scania/R440 A6X4, placa MKE-5370, ano fab. 2013, com o veículo em que ocupava (Doc. Anexo - Boletim de Acidente de Trânsito), entendendo não haver dúvida sobre a responsabilidade objetiva da requerida.

(...)

No caso, é incontroversa a ocorrência do acidente que foi causado por funcionário da requerida Rota do Oeste, conforme demonstra o Boletim de Ocorrência (ID 16542507), o qual fez ultrapassagem em local proibido, ocasionando a batida de frente do automóvel em que o autor estava com uma carreta.

Já a ficha de atendimento médico do momento do acidente, colacionada sob o ID 16542510, está praticamente ilegível, contudo, efetuado laudo pericial em recebimento do seguro DPVAT, constata-se que o autor teve fratura no rádio distal esquerdo e 4º e 5º falange média de quirodáctilos, com fixação de fios tanto na fratura do punho como dedos (fios já retirados).

Quanto ao dano moral experimentado pelo autor, entendo que esse decorre do próprio acidente e das consequências sofridas pelo mesmo, mormente porque, no caso concreto, além dos ferimentos sofridos pelo autor, o motorista do veículo em que estava veio a falecer, ou seja, presumível que toda psique do autor e demais vítimas restaram lesionadas pelos transtornos enfrentados.

(...)

Por sua vez, o dano estético apesar de amplamente aceito pela jurisprudência pátria, tendo inclusive sido sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (Súmula 387, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 01/09/2009),
no caso, não deve ser aplicado. Isso porque, apesar dos ferimentos sofridos na ocasião, não há prova nestes autos de debilidade permanente de membro ou incapacidade permanente do autor para o trabalho, razão pela qual afasto a mencionada condenação por danos estéticos.”

O
dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar.

É assim que a
douta Maria Helena Diniz conceitua o dano estético:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.” (Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63).

Igual entendimento é o professado por este eg. TJMT:

“Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos. Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0040689-29.2013.8.11.0041, Rel. Desª
.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“Constatando-se a dor psicológica suportada pela vítima, que sofreu lesão irreversível, violação da integridade física com encurtamento de membro por conta do acidente, devem ser majorados o dano moral, estético e pensão mensal vitalícia mensal, com o único intuito de compensar o sofrimento e o dano infligido, notadamente, quando os valores fixados não atendem minimamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade concernente à questão.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 160.871/2016, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS , julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

“Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano. Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0002803-33.2012.8.11.0040, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Vê-se, no caso, que, ao contrário do que consta da sentença, o relatório médico elaborado pelo Dr. Carlos Henrique Arruda Salles (CRM-MT nº 5546) informa que, em decorrência do acidente automobilístico, o autor/apelante sofreu a “
perda funcional completa de uma das mãos
”, com “
limitação para flexo-extensao de punho, assim como movimento de oposição limitado em 70%
”, e em caráter permanente, conforme aponta o laudo médico ao observar que, “
mesmo após fisioterapia, não houve recuperação da movimentação
”, e, além disso, o relatório médico também expõe que o tratamento terapêutico da vítima ocorreu por meio de “
fixação com fios tanto na fratura do punho como na dos dedos (fios já retirados)
” (cf. Id. nº 64156482), o que corrobora a alegação do autor/apelante de que remanesceram cicatrizes deformadoras no membro afetado.

Logo, não se pode dizer que as lesões existentes no pulso e mão esquerda do autor/apelante tenha sido de aspecto irrelevante ou insignificante, mas sim cuidam de
deformidade anatômica permanente, que certamente compromete a autoimagem e autoestima do autor/apelante, tornaram mais difícil as condições e probabilidades de trabalho, sobretudo ao se considerar que sua atividade profissional envolve o setor de segurança privada, exigindo dele destreza com ambas as mãos, inclusive para o uso de arma de fogo, sendo, ainda, causa permanente de lembrança do infortúnio que o levou a tal conjuntura, daí porque é devido que seja ressarcido pelo dano estético sofrido.

Quanto à definição do valor da indenização, sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o
dano moral ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sob essa perspectiva, sopesando a repercussão do dano estético à vida particular e social do autor, somado à ótima capacidade econômica da ré, tenho que o valor de R$ 5.000,00 se mostra justo e razoável à compensar o autor/apelante pelo dano estético sofrido em razão do acidente.

Já no que concerne à indenização a título de danos morais, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a indenização no patamar fixado na sentença não atendeu a finalidade de (ao menos tentar)
compensar os sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pela vítima; o acidente automobilístico deixa a marca de más lembranças à vítima, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, já está devidamente comprovada a culpa exclusiva da ré, sendo inegável, pois, que deve ser ressarcida a vítima, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Portanto,
atento às peculiaridades do caso, assim como às condições dos ofensores e do ofendido, o bem jurídico lesado, a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima, concluo que a indenização deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantum
que melhor atende as particularidades envoltas na lide, sendo suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a ré Concessionária Rota do Oeste e, consequentemente, a seguradora/litisdenunciada
Tokio Marine, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano estético, a ser corrigido monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% a.m. desde a prática do ato ilícito, e majoro o valor indenizatório devido pelos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020